Tribunal: TJMT
Processo: 1025908-64.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – AUTOS N.o 1025908-64.2020.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO BUGRES/MT.
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso/MT
Paciente: Wilson Santana
Cuida-se de habeas corpus, com pedido liminar, manejado em favor de Wilson Santana, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres/MT, que concedeu ao paciente – suspeito da prática dos delitos tipificados no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 e artigo 147 do Código Penal – a liberdade provisória, condicionada, porém, ao recolhimento de fiança, arbitrada no importe de R$ 3.135,00 (três mil e cento e trinta e cinco reais).
A impetrante alega, em síntese, que o beneficiário é hipossuficiente, e, tão somente por não possuir condições financeiras de arcar com o montante estabelecido, permanece preso cautelarmente.
Realça “a ilegalidade da manutenção da prisão preventiva pelo não recolhimento da fiança”, invocando, para tanto, a inteligência do artigo 350 do Código de Processo Penal.
Para mais, assevera que “a manutenção da pessoa presa até o pagamento da fiança ainda viola o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana”, visto que “o preso está impossibilitado de pagar a fiança por conta própria”. Ademais, pontua que “a fixação de fiança sem a expedição de alvará de soltura viola o princípio da intranscendência, na medida em que a família acaba por ser penalizada” (id. Num. 69338461 – Pág. 06).
Ante tais argumentos, pleiteia, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, a fim de que se dispense o recolhimento da fiança pelo paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.
Juntou documentos.
É o relatório.
Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se o constrangimento ilegal apontado na petição inicial, sendo impositivo, dessa forma, conceder a tutela de urgência reclamada.
Com efeito, a teor do disposto no artigo 325, § 1o, I c/c artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança, por hipossuficiência, afigura-se impositiva a concessão da liberdade provisória mediante a assunção das obrigações constantes nos artigos 327 e 328, todos do Código de Processo Penal e a imposição de outras medidas cautelares, se for o caso, dispensando-se o agente da quitação do sucedâneo da prisão (fiança).
No caso em tela, extrai-se que, em 01/12/2020, o magistrado a quo concedeu liberdade provisória ao paciente, condicionada ao pagamento de fiança correspondente ao “valor de 03 (três) salários mínimos, perfazendo o total de R$ 3.135,00 (três mil e cento e trinta e cinco reais)”, consignando, ainda, que:
“Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.
Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida” (id. Num. 69338463 – Pág. 51).
Ora, o pretenso beneficiário já se encontra preso há mais de 13 (treze) dias, experimentando os dissabores de um sistema prisional sabidamente desordenado e, mesmo diante da possibilidade que lhe fora concedida de prestar a fiança e restabelecer o seu status libertatis, não o fez por absoluta impossibilidade, não dispondo de capacidade financeira para prestar a fiança arbitrada.
No ponto, importante salientar que, restando demonstrada a hipossuficiência econômica do paciente (id. Num. 69338462 – Pág. 01) – assistido pela Defensoria Pública – (id. Num. 69338461 – Pág. 01/19), “a medida cautelar de fiança não pode subsistir, pois ofende a sistemática constitucional que veda o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas porque não possuem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada” (STJ. HC n. 431.238/MG. Sexta Turma. Rel. Sebastião Reis Júnior. DJe 01.02.2018).
Nesse contexto, em atenção às peculiaridades do caso, infere-se que a dispensa do pagamento de fiança é medida que se impõe na espécie, à luz da impossibilidade de adimplemento do valor arbitrado (artigo 325, § 1o, I c/c artigo 350, todos do Código de Processo Penal).
Lado outro, reputa-se necessária a manutenção das demais cautelares impostas pelo magistrado de primeiro grau quando da concessão da liberdade provisória.
Ante o exposto, defiro a liminar vindicada a fim de dispensar Wilson Santana do pagamento da fiança, com fulcro no artigo 325, § 1o, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal.
Oficie-se à autoridade judiciária de primeira instância, determinando-se que seja expedido o respectivo alvará de soltura em favor do beneficiário, observadas as cautelas de praxe.
Por ocasião do cumprimento do alvará de soltura, atente-se para a eventual subsistência de títulos prisionais diversos.
Requisitem-se informações à autoridade coatora, que deverá prestá-las no prazo de 05 (cinco) dias, encaminhando, por imperativo, cópia das peças que entender necessárias e pertinentes ao deslinde da questão.
A seguir, manifeste-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se a impetrante.
Cuiabá/MT, 15 de dezembro de 2020.
Glenda Moreira Borges
Relatora Convocada